Tribunal: CARF
Processo: 12269.001460/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.001460/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CHANCE MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESTAQUE. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. (CFL 37).
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão de obra de destacar onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 58 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 47 e ss) que manteve a
autuação por deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços - CFL 37.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve parcialmente a autuação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.001460/2008-59
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001460/2008-59

DO LANÇAMENTO
O lançamento fiscal foi inicialmente identificado pelo Debcad n° 37.076.499-4, e, para
fins de controle na Secretaria da Receita Federal do Brasil, recebeu nova numeração,
passando este lançamento a consubstanciar o processo n° 12269.00146012008-59.
O contribuinte identificado em epígrafe, prestador de serviço mediante cessão de anão-
de-obra, foi autuado por infração ao disposto no artigo 31, §1 1, da Lei no 8.212/91,
tendo em vista ter deixado de proceder ao destaque do valor a ser retido (11 %) das
notas fiscais relacionadas na planilha de fls. 17/18, conforme consta do relatório fiscal
da infração, fls. 15.
O presente lançamento engloba o período de:
Estabelecimento CNPJ 008034010001-80 (01/2001 a 04/2001, 03 e 04/2004, 09/2004 e
10/2004 e 02/2005);
Estabelecimento CNPJ 008034010003-41 (03/2002, 08/2002 e 11/2002; 01/2003,
03/2003, 04/2003, 09/2003, 11/2003, 02/2004, 10/2004, 11/2004 e 12/2004);
Estabelecimento CNPJ 008034010004-22 (02/2003 a 04/2003, 01/2004, 02/2004 e
11/2004).
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade-prevista nos artigos 92 e
102 da Lei n° 8.212/1991, combinado com o art. 283 "caput" e parágrafo 3°, e art. 373
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a qual foi
atualizada pela Portaria MPS/GM n° 77 de 11/03/2008, publicada no DOU de
12/03/2008, no valor de R$ 1.254,89 (mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta
e nove centavos).
O Relatório Fiscal da Infração registra, ainda, a inexistência de circunstâncias
agravantes e/ou atenuantes, previstas nos artigos 290 e 291 do RPS.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação em 17/06/2008 (fls.34), o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva através do instrumento de fls. 55/57, conforme argumentos a
seguir sintetizados.
Em preliminar suscita a nulidade da autuação, por conter duas datas consignadas na
folha de rosto do Auto de In fração, uma aposta pelo sistema, dia 11/06/2008 e outra
aposta pelo fiscal, dia 12/06/2008. Afirma que o Ato é nulo por estar em desacordo com
o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social e afrontar o art. 10 do Decreto
70.235/72. Por se tratar de vicio formal que macula a legitimidade do ato
administrativo, este deve ser declarado nulo de pleno direito.
Caso ultrapassada a inicial, aduz que sempre ocorreu o destaque da retenção, conforme
se denota das notas fiscais em anexo. Salienta que em outro Auto de Infração n°
37.076.500-1 consta o contrário. No item 3, do referido AI, consta a ressalva "e com
destaque da retenção da Seguridade Social", o que confirma o destaque da retenção da
Seguridade Social.
Acrescenta que o Auditor Fiscal não demonstrou qual o gravame decorrente da
inexistência do destaque da retenção da Seguridade Social, e se este inexiste, descabe
alguma sanção. Outrossim, caso o destaque utilizado pela impugnante não seja o
desejado pelo órgão fiscalizados, cabe a este, antes de aplicar alguma multa, orientar a
empresa para que o faça pelo meio correto.
Nesta linha, em que pese a incorreção formal ocorrida, o ato do impugnante, além de ter
ocorrido sem qualquer dolo, não lesou o fisco, não cabendo portanto, aplicação de
sanção pecuniária.
Pelo exposto acima, a presente impugnação deve ser julgada procedente, retirando-se a
sanção pecuniária aplicada.
É o relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001460/2008-59

O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 28/02/2012
AI DEBCAD n° 37.076.499-4
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESTAQUE NA NOTA
FISCAL/FATURA DA RETENÇÃO DE 11% INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS
PRESTADOS.
DECADÊNCIA
PARCIAL
-
EFEITOS.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. DOLO. '
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, deixar a empresa de destacar nas notas fiscais de
prestação de serviços de sua emissão o valor total da retenção a título de incidência de
contribuição previdenciária.
A teor da Súmula Vinculante n.° 08, do STF, o prazo para constituição de crédito
decorrente de infração à legislação previdenciária segue a sistemática do art. 173 do
Código Tributário Nacional, por não remeter antecipação de nenhum pagamento.
Lançamento cientificado ao sujeito passivo em 17/06/2008, encontra-se fulminado pela
decadência com relação às infrações cometidas até 11/2002.
O reconhecimento de decadência parcial não interfere na aplicação da penalidade que é
única para este tipo de infração.
Os requisitos formais do auto de infração são aqueles que estão listados no art. 10 do
Decreto n° 70.235/72, os quais estão presentes no caso em exame, não havendo motivo
para a nulidade do lançamento.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
A multa aplicada para este tipo de infração não guarda qualquer relação com o valor das
contribuições previdenciárias incorretamente declaradas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/11/2010 (fls. 57), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 25/11/2010 (fls. 58 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – a autuação é nula por conter 2 datas na primeira folha e tornar impreciso o ato
administrativo ;
2 – que sempre ocorreu o destaque da retenção, o que foi afirmado pela autotidade
fiscal em outra autuação;
3 – não houve dolo ou lesão ao fisco.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001460/2008-59

Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001460/2008-59

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
O Recorrente afirma que a nulidade do AI decorre do fato de que a 1a página da
autuação traz duas datas de emissão.
Vejamos a abordagem da temática pelo R. Acórdão (fls. 51 e ss)
A interessada alega a nulidade do Auto de Infração, por erro de forma.
Forma, em sentido amplo. inclui as formalidades que devem ser obedecidas para que o
ato administrativo tenha existência. validade e exequibilidade. Resta, portanto, examinar
as formalidades exigidas quando da lavratura do auto de infração.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001460/2008-59

A legislação previdenciária, no art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 11° 3.048/1999. estabelece os requisitos de validade do auto de
infração:
(...)
Por sua vez, o art. 10 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União,
estabelece os quesitos formais obrigatórios do Auto de Infração:
(...)
Cabe citar, também. o art. 22 da Lei 9.784 /99, o qual dispõe sobre a forma dos atos do
processo administrativo, e cujas regras perfeitamente se aplicam aos atos
administrativos em geral:
(...)
Aplicando-se o disposto na legislação citada ao caso concreto, constata se que o Auto de
Infração sob exame contém todas as formalidades ali descritas, dentre elas a data da
lavratura, objeto de questionamento na impugnação. Trata-se portanto de ato válido,
pois lavrado de acordo com o estabelecido na legislação vigente.
Forma não se confunde com formalismo, atitude que coloca excessiva ênfase na forma,
que é instrumental, sobre o conteúdo, que é a essência do ato administrativo.
O erro alegado pela interessada diz respeito a não similaridade das datas constantes no
Auto de Infração: aquela emitida pelo sistema (11/06/2008) e aquela informada pelo
auditor fiscal autuante (12/06/2008). Embora este fato tenha ocorrido, convém destacar,
que no Auto de Infração deve prevalecer a data da lavratura consignada pelo AFRB, no
campo do Auto de Infração destinado à aposição de localidade, data e assinatura do
Auditor Fiscal.
Portanto, a irregularidade apontada não é motivo de nulidade, pois não comprometeu a
finalidade do Ato.
De acordo com o princípio da finalidade da lei e do prejuízo, o ato imperfeito só deve
ser anulado se o objetivo para o qual ele foi editado não tiver sido atingido, ficando
implícito que, embora inobservada a forma ou algum dos seus requisitos, se ele atingiu
sua finalidade sem provocar prejuízo às partes ou à ordem pública, não necessitará ser
invalidado. Tal princípio se encontra positivado no § 1° do art. 249 do Código de
Processo Civil, que dispõe: “O ato não se repetirá, nem se lhe suprirá a falta, quando
não prejudicar a parte”.
Para concluir, destaco que o vício suscitado também não se enquadra nas causas
enumeradas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo incabível falar em nulidade
do lançamento.
Correta a fundamentação da Decisão do Colegiado de 1a Instância.
A impugnação apresentada e submetida a julgamento, afasta qualquer alegação de
nulidade do lançamento.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Acolhidos os fundamentos do Acórdão recorrido, resta afastada a alegação de
nulidade.
Do Mérito
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001460/2008-59

Consoante já relatado, trata-se de auto de infração por desrespeito à obrigação
acessória, qual seja a ter deixado, o Recorrente prestador de serviço mediante cessão de mão-de-
obra, de proceder ao destaque do valor a ser retido (11 %) das notas fiscais relacionadas na
planilha da autuação – CFL 37.
O Relatório Fiscal de fls. 16 descreve que:
A empresa, na condição de prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra em
regime de trabalho temporário, apresentou notas fiscais faturas de Prestação de Serviços
sem o devido destaque do valor correspondente à retenção de 11 por cento para
seguridade social, conforme planilha demonstrativa em anexo.
Nem na fase da defesa, nem agora em sede Recursal, o Recorrente logrou afastar
comprovadamente a conclusão Fiscal.
Corretamente, o Colegiado de Piso manteve a autuação. Extrai-se da decisão de
piso:
Pela leitura do referido artigo denota-se que a obrigação assessória é destacar 11% do
valor bruto da prestação de serviços contido na Nota Fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, sendo que cabe ao prestador de serviços que emite a nota fiscal
destacar a importância a ser retida pelo tomador de serviços.
Portanto, resta claro que o Auto de Infração foi devidamente lavrado com a
identificação clara e precisa da obrigação previdenciária acessória descumprida e a
indicação da fundamentação legal da infração, pois de acordo com o relatório fiscal de
fls. 15, combinado com a Descrição Sumária da Infração e Dispositivo legal infringido
do Auto de Infração, fls. 01, o contribuinte emitiu contra as tomadoras de serviços,
relacionadas na planilha de fls. 17/18, Notas Fiscais, sem o destaque da retenção
prevista no caput do artigo supra referido.
Observa-se, também, que a alegação da defendente, no que concerne ao cumprimento
da obrigação acessória consignada neste auto de infração, de que sempre ocorreu o
destaque da retenção, alegando ter anexado provas ao processo, evidencia-se meramente
procrastinatória, haja vista a mesma não ter carreado aos autos nenhum documento que
possa elidir ou mesmo alterar o lançamento efetuado.
Não basta apenas alegar, o contribuinte deve produzir prova, convincentemente, dos
fatos alegados e oferecer os elementos que juridicamente desconstituam o lançamento,
ao formular a impugnação ou o recurso.
O argumento de que no Auto de Infração Debcad n° 37.076.500-1, consta a ressalva "e
com destaque da retenção da Seguridade Social", o que confirma o destaque da retenção
da Seguridade Social, não têm o condão de ilidir a presente autuação fiscal, pois as
informações contidas no relatório fiscal da infração do AI citado, referem-se,
especificamente, às notas fiscais mencionadas na planilha anexa àquele processo
protocolado sob o n° 12269.001459/2008-24, que não são as mesmas discriminadas
nestes autos.
A impugnante argumenta, ainda, que embora tenha ocorrido erro formal em seu
procedimento, não houve dolo e lesão ao fisco, e por esta razão não cabe a aplicação de
sanção pecuniária.
Ocorre que no caso, o elemento subjetivo dolo e o efeito prejudicial da conduta são
irrelevantes para se configurar a infração tributária em questão, considerando que o art.
31, § 1 0, da Lei 8.212/91 não é exceção à .regra geral do art. 136 do Código Tributário
Nacional:
"Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. "
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001460/2008-59

Trata-se, portanto, de responsabilidade de natureza objetiva, razão pela qual a
investigação do elemento volitivo torna-se irrelevante tanto para a tipificação da
infração como para eventual afastamento da penalidade aplicada.
Em suma, a impugnante, na condição de autora da conduta, é . sujeito passivo do crédito
tributário com incidência da multa aplicada no presente auto de infração,
independentemente da sua intenção e dos efeitos da omissão.
Ao constatar a ocorrência de uma infração, como no caso, o auditor fiscal deve,
obrigatoriamente, ]aviar o auto e aplicar a multa, porque a lei não lhe dá
discricionariedade. Tal característica implica ser a Lei o único referencial para delimitar
a atuação da fiscalização. Desta forma, conclui-se que o Fisco agiu com correção ao
lavrar o presente Auto de Infração e aplicar a multa correspondente.
O Recorrente alega, mas não comprova suas afirmações. Nem mesmo a relativa
aos autos no 12269.001459/2008-24, que tratam do descumprimento de obrigação acessória CFL
91.
Naquele processo, relatado por essa Conselheira e julgado nesta mesma sessão de
julgamento a autoridade fiscal descreveu que no .estabelecimento prestador de serviço - Filial
CNPJ 00803401000341 competência 01/2002 a 03/2003 e Filial CNN - 00803401000503 na
competência 07/2003 a 12/2005, embora tenha havido emissão de notas fiscais de prestação de
serviços com cessão de mão de obra em regime de trabalho temporário a diversos tomadores de
serviços, e com destaque de Retenção da Seguridade Social, não foi declarada a retenção das
notas fiscais emitidas na GFIP, os valores das retenções encontram-se na Planilha de Notas
Fiscais, todos discriminados em planilhas anexas.
O confronto das duas autuações permite-nos afirmar que as informações contidas
no relatório fiscal do lançamento por descumprimento de obrigação acessória (CFL 91) referem-
se a notas fiscais diferentes das discriminadas no presente processo.
Como bem apontou o R. Acórdão Recorrido, afirmar e não provar é o mesmo que
não afirmar.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso, cumpre-nos manter a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001460/2008-59

Fl. 81
DF CARF MF
Original